Tribunal: TJDFT
Processo: 0732625-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732625-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DUTRA DO BOMFIM AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR DUTRA DO BOMFIM, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ora requerida/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ordinária ajuizada por VICTOR DUTRA DO BOMFIM contra HURB TECHNOLOGIES S.A. com pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. A parte autora informa que adquiriu da parte requerida pacotes de viagens promocionais e com datas flexíveis, mas que, ao indicar, tempestivamente e de acordo com o regulamento da oferta feita pela ré, as datas em que pretendia realizar a viagem, recebeu resposta negativa da parte requerida, que alegou que os pacotes ofertados por ela são promocionais e que, no período sugerido pelo cliente, não foram encontradas promoções que pudessem garantir a realização da viagem, pedindo ao consumidor que indicasse novas datas para o próximo ano. Acrescenta que a parte requerida seria recalcitrante em não cumprir os contratos a que se obriga. Pede, em tutela de urgência, a determinação para que a parte demandada emita toda a documentação necessária à realização da viagem, nas exatas condições do pacote contratado, em uma das datas indicadas por ele. Juntou documentação pertinente. DECIDO. O art. 300, caput, do CPC apresenta a regra no sentido de que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso dos autos, não há elementos que demonstrem a probabilidade do direito do autor. É que o documento de ID 165503730, página 3, que trata de uma comunicação entre a requerida e o requerente, indica que não haveria possibilidade de se realizar a viagem no mês de agosto de 2023 e as datas indicadas pelo autor são justamente no mês de agosto. Além disso, o demandante não trouxe aos autos qualquer elemento que indicasse o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela de urgência, que se materializa na realização da viagem em uma das datas do mês de agosto, não fosse concedida, ou seja, não há elementos que sinalizem a impossibilidade de o demandante realizar a viagem em outra data. Ressalto ainda que os conteúdos apresentados pelo autor no sentido de que foi aberto processo administrativo contra a requerida também não demonstram a urgência da pretensão, considerando, primeiramente, que o apontamento é apenas um excerto de uma matéria jornalística, e não os autos do referido processo administrativo. Além disso, a abertura de um processo de natureza administrativa não indica, por si só, a falibilidade dos produtos e/ou serviços prestados pelo fornecedor, já que o processo sequer chegou ao fim e não se sabe que sorte terá. Assim, com base no art. 300, caput, do CPC, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. (...)”. Irresignado, o agravante aduz estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada no feito de origem. Informa que, passados mais de dois meses do dia em que escolheu as datas que lhe interessavam para efetuar a viagem (1/8, 7/8 e 28/8, todas de 2023), a parte agravada não lhe enviou, até o presente momento, qualquer proposta de voo em contrapartida. Defende que, nos termos do contrato firmado entre as partes, tal contraproposta deveria ser enviada no máximo até 45 dias antes da primeira data escolhida pelo consumidor. Sustenta que, “(...) Ainda que não fosse possível emitir as datas preferencialmente escolhidas pelo AGRAVANTE, conforme suas próprias regras, deveria enviar proposta de viagem em outra data (doc 3) e não se abster de cumprir sua obrigação. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinado à requerida/agravada que emita os vouchers de passagem e hospedagem, nos termos da oferta, com voo de ida no prazo de 45 a 60 dias após a citação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da decisão judicial. Preparo recolhido em ID n° 49878811. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar o provimento antecipado do pleito recursal almejado. Nesse sentido, conforme se afere das informações apresentadas pelo ora recorrente, trata-se de pacote de viagem de lazer, adquirida pelo autor/agravante sem que sejam previamente escolhidas a data da viagem e a hospedagem específica. No mesmo contexto, não há indicação de que o autor teria agendado afastamento por férias perante o seu eventual empregador, abrangendo o período das datas por ele assinaladas no formulário fornecido pela ré/agravada. Portanto, tratando-se de viagem recreativa, não vinculada a qualquer evento específico ou data em especial, não se vislumbram motivos que impeçam o aguardo do resultado final da demanda, com o exercício da ampla defesa e do contraditório. Por fim, verifica-se que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a emissão dos vouchers de passagem e hospedagem, na forma pleiteada, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o perigo de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora